Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGIOTAGEM. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 71 DO CDC OU PARA O ART. 147 DO CP. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que a defesa requer (i) a desclassificação da conduta para o delito do art. 71 do Código de Defesa do Consumidor e (ii) a desclassificação para o crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, sem impugnar autoria nem materialidade. Os fatos consistem na realização de dois empréstimos pelo réu, cobrados mediante juros abusivos e acompanhados de ameaças para exigir valores superiores aos mutuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta pode ser desclassificada para o crime do art. 71 do CDC; e, (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime do art. 147 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a cobrança realizada pelo réu excede, de forma expressiva, a taxa legal de juros vigente à época dos fatos (arts. 591 e 406 do CC, redação anterior à Lei 14.905/2024), violando precedente vinculante do STJ que reconhece a SELIC como taxa legal aplicável (REsp 2.199.164/PR, Corte Especial, 15/10/2025), revela-se indevida a cobrança feita.

4. Caso confessada a prática de agiotagem, revela-se comprovada a cobrança indevida, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o art. 71 do CDC, norma que pressupõe cobrança de valor devido.

5. Se as ameaças proferidas pelo réu visam compelir o pagamento de quantias indevidas decorrentes de empréstimos usurários, não há falar em desclassificação para o tipo penal do art. 147 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 e 591 (redação anterior à Lei 14.905/2024); CDC, art. 71; CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, 71 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15.10.2025, DJEN 20.10.2025.